Tribunal: CARF
Processo: 14120.000177/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000177/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.747 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
VIACAO SAO LUIZ EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória
relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do
lançamento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 125 a 137) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.227.943-0, emitido em 10/07/2009, por ter a empresa
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000177/2009-09
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000177/2009-09

previdenciárias, nas competências 01/2004 a 13/2004 (CFL 68), nos termos do disposto nos arts.
32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
DEBCAD n° 37.227.943-0. CFL 68
VALIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. INTIMAÇÃO DO CONTADOR.
A lei legitima o preposto a receber intimação, na condição de representante do sujeito
passivo, e inclui nessa categoria a figura do contador não empregado.
VALIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCRIÇÃO DO FATO
GERADOR. MOMENTO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
O relatório fiscal deve conter informação suficiente para que o sujeito passivo possa
conhecer e contrapor os fatos a ele imputados.
O autor de infração deve ser lavrado após constatação da infração e antes do término da
ação fiscal.
Não há nulidade do lançamento quando não ficar configurado óbice à defesa ou prejuízo
ao interesse público.
DIÁRIAS. VALOR. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE TRIBUTO.
A contabilidade é meio idôneo e suficiente para embasar o lançamento, pois a
contabilidade faz prova a favor do sujeito passivo, quando regularmente escrita, e
contra, se irregular, conforme se verifica na disciplina do Código de Processo Civil, art.
378.
Incide contribuição previdenciária sobre as diárias pagas pela empresa aos empregados,
independentemente do valor, quando se constata que o pagamento não se destina a
indenizar despesas de viagem, mas a compensar o empregado.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A autoridade administrativa não é competente pira se manifestar sobre Representação
Fiscal para Fins Penais.
MULTA DE OFÍCIO MAIS BENÉFICA.
É devida a comparação entre a multa de ofício de 75%, instituída pelo art. 35-A da Lei
8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei 11.941/2009 e as multas do art.
35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5') da Lei 8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97,
prevalecendo a mais favorável ao contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. II "c" do
Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O contribuinte foi cientificado da decisão em 22/04/2011 (fl. 139) e apresentou
recurso voluntário em 05/05/2011 (fls. 140) sustentando: a) incompetência para recebimento dos
termos de início de procedimento fiscal e de intimação fiscal; b) ausência de vínculo de emprego
com os trabalhadores indicados; c) improcedência do lançamento quanto às diárias porque não
integram a remuneração e não havendo incidência de contribuição previdenciária.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000177/2009-09

Os autos vieram para julgamento na sessão de 14/09/2022, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informasse o resultado do julgamento dos autos
de infração de obrigação principal vinculados à obrigação acessória aqui tratada (Resolução no
2402-001.152 – fls. 162 a 165).
Em resposta, vieram os documentos de fls. 167 a 181.
Por meio do Despacho no 29778/2022-EPAR/DRF-CUIABÁ (fls. 182), a Unidade
de Origem informou que nenhum dos débitos citados na resolução foram extintos por
parcelamento.
Na sequencia, os autos vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 68
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.227.943-0 foi constituído crédito
tributário sob o fundamento de que a empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), nos termos do disposto
nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91. Encontra-se,
assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se mantém se a obrigação
principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP.
Em decorrência do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal 01.4.01.00.2009-
00058-9 foram lavrados outros três autos de infração de obrigação principal (fl. 9):
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000177/2009-09

O valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
Os autos vieram para julgamento na sessão de 14/09/2022, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, acompanhando o entendimento desta
Relatora, decidiu pela conversão do julgamento em diligência para a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informasse o resultado do julgamento dos autos
de infração de obrigação principal vinculados à obrigação acessória aqui tratada (Resolução no
2402-001.152 – fls. 162 a 165).
Em resposta, vieram os documentos de fls. 167 a 181.
Por meio do Despacho no 29778/2022-EPAR/DRF-CUIABÁ (fls. 182), a Unidade
de Origem informou que nenhum dos débitos citados na resolução foram extintos por
parcelamento. Confira-se (fl. 182):

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.747 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000177/2009-09

Nesse sentido, sendo mantidos os débitos objetos das obrigações principal, impõe-
se a manutenção do presente débito, por dependência.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 189
DF CARF MF
Original